Tribunal: STJ
Processo: 1043783-35.2024.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3151671 - SP(2026/0015011-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: PABLO COSTA QUEIROZ
ADVOGADOS
: AGEU MOTTA - SP328503
LUCAS RESLER DOS SANTOS - SP428785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO DE PROVAS PARA SUBSIDIAR FUTURA

REVISÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
III, do Código de Processo Civil, não conheceu de recurso especial manejado
art. 932,
em ação de justificação criminal proposta para produção de provas destinadas a
subsidiar futura revisão criminal.
2. O
agravado consignou que a justificação criminal não se presta à mera
decisum
rediscussão de matéria já decidida ou à produção de provas que poderiam ter sido
requeridas no momento oportuno e aplicou o óbice da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça para afastar a pretensão de determinar o processamento da
justificação criminal para a produção das provas postuladas.
3. No agravo regimental, a defesa alegou que a controvérsia seria estritamente jurídica,
relativa ao direito do agravante de produzir provas novas com base em tecnologias e
métodos que não estavam disponíveis ou não foram utilizados na ação penal
originária, requerendo a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do
agravo regimental para que o recurso especial fosse provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o processamento da
justificação criminal para a produção das provas requeridas pela defesa, sob o
fundamento de que se tratariam de provas novas baseadas em tecnologias e métodos
que não estavam disponíveis ou não utilizados na ação originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental é conhecido, porquanto impugnados os fundamentos da
decisão agravada e observados os limites de devolutividade do recurso especial.
6. O Tribunal de origem já examinou de forma aprofundada, no curso da persecução
penal, a prova pericial e os requerimentos relacionados à localização do agravante,
concluindo pela ausência de ineditismo das diligências pretendidas e, em relação a
parte delas, pela inviabilidade técnica de sua realização, inclusive quanto à perícia de
comparação facial e à extração de dados de chips de celulares.
Documento eletrônico VDA55946201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: deef9c9d-8546-42c4-bfe9-32fb5b96dba1

7. A justificação criminal, como procedimento preparatório de revisão criminal, não se
presta à mera rediscussão de matéria já decidida nem à reabertura da instrução para a
produção de provas que poderiam ter sido requeridas oportunamente no processo
originário, exigindo a demonstração de prova substancialmente nova e idônea a, em
tese, alterar o resultado do julgamento condenatório.
8. A pretensão de rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de
prova nova e à inviabilidade ou desnecessidade das perícias e diligências pleiteadas
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada na via do
recurso especial, em razão da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. A justificação criminal exige demonstração de prova substancialmente nova e não
pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida ou para produzir provas que
poderiam ter sido requeridas no momento oportuno na ação penal originária.
2. A reforma de decisão que indefere justificação criminal com fundamento na ausência
de prova nova e na análise da viabilidade das diligências pretendidas encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ, por envolver reexame do conjunto fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; CPP,
art. 932,
621, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.994.405/GO,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/2/2026,
STJ, HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
9/2/2026;
1.027.762/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
STJ, HC n.
relator
19/11/2025,
27/11/2025;
957.288/SC,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
1/7/2025,
7/7/2025;
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
849.287/SP,
Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
2/10/2023,
5/10/2023;
1.051.843/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/3/2026,
11/3/2026 .
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55946201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: deef9c9d-8546-42c4-bfe9-32fb5b96dba1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3151671 - SP(2026/0015011-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: PABLO COSTA QUEIROZ
ADVOGADOS
: AGEU MOTTA - SP328503
LUCAS RESLER DOS SANTOS - SP428785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRODUÇÃO DE PROVAS PARA SUBSIDIAR FUTURA

REVISÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no
III, do Código de Processo Civil, não conheceu de recurso especial manejado
art. 932,
em ação de justificação criminal proposta para produção de provas destinadas a
subsidiar futura revisão criminal.
2. O
agravado consignou que a justificação criminal não se presta à mera
decisum
rediscussão de matéria já decidida ou à produção de provas que poderiam ter sido
requeridas no momento oportuno e aplicou o óbice da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça para afastar a pretensão de determinar o processamento da
justificação criminal para a produção das provas postuladas.
3. No agravo regimental, a defesa alegou que a controvérsia seria estritamente jurídica,
relativa ao direito do agravante de produzir provas novas com base em tecnologias e
métodos que não estavam disponíveis ou não foram utilizados na ação penal
originária, requerendo a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do
agravo regimental para que o recurso especial fosse provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o processamento da
justificação criminal para a produção das provas requeridas pela defesa, sob o
fundamento de que se tratariam de provas novas baseadas em tecnologias e métodos
que não estavam disponíveis ou não utilizados na ação originária.
Documento eletrônico VDA55946207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: 6baaa2a7-cc93-42e8-b06f-cc7871e47d7a

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental é conhecido, porquanto impugnados os fundamentos da
decisão agravada e observados os limites de devolutividade do recurso especial.
6. O Tribunal de origem já examinou de forma aprofundada, no curso da persecução
penal, a prova pericial e os requerimentos relacionados à localização do agravante,
concluindo pela ausência de ineditismo das diligências pretendidas e, em relação a
parte delas, pela inviabilidade técnica de sua realização, inclusive quanto à perícia de
comparação facial e à extração de dados de chips de celulares.
7. A justificação criminal, como procedimento preparatório de revisão criminal, não se
presta à mera rediscussão de matéria já decidida nem à reabertura da instrução para a
produção de provas que poderiam ter sido requeridas oportunamente no processo
originário, exigindo a demonstração de prova substancialmente nova e idônea a, em
tese, alterar o resultado do julgamento condenatório.
8. A pretensão de rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de
prova nova e à inviabilidade ou desnecessidade das perícias e diligências pleiteadas
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada na via do
recurso especial, em razão da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:
1. A justificação criminal exige demonstração de prova substancialmente nova e não
pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida ou para produzir provas que
poderiam ter sido requeridas no momento oportuno na ação penal originária.
2. A reforma de decisão que indefere justificação criminal com fundamento na ausência
de prova nova e na análise da viabilidade das diligências pretendidas encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ, por envolver reexame do conjunto fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; CPP,
art. 932,
621, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.994.405/GO,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/2/2026,
STJ, HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
9/2/2026;
1.027.762/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
STJ, HC n.
relator
19/11/2025,
27/11/2025;
957.288/SC,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
1/7/2025,
7/7/2025;
STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
849.287/SP,
Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
2/10/2023,
5/10/2023;
1.051.843/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/3/2026,
11/3/2026 .
Documento eletrônico VDA55946207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: 6baaa2a7-cc93-42e8-b06f-cc7871e47d7a

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por P C Q contra decisão de minha
relatoria (fls.
) que conheceu do seu agravo para, com fundamento no
171/180
art. 932,
III, do Código de Processo Civil – CPC, não conhecer do recurso especial.
Neste ponto, o
objurgado: a) consignou que a justificação criminal não
decisum
se presta à mera rediscussão de matéria já decidida ou à produção de provas que
poderiam ter sido requeridas no momento oportuno; e b) reputou que a pretensão
defensiva, no sentido de determinar o processamento da justificação criminal para a
produção das provas postuladas, esbarra no óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça – STJ.
No presente agravo regimental (fls.
) a defesa, após breve síntese
184/188
processual, impugnou a aplicação do óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão
defensiva consiste em definir se o ora agravante tem o direito de produzir provas novas
com base em tecnologias e métodos que não estavam disponíveis ou não foram
utilizados na ação originária.
Requereu, assim, a reconsideração do
ou, subsidiariamente,
decisum
o provimento do agravo regimental pelo colegiado, a fim de que o seu recurso especial
seja provido.
É o breve relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, uma vez que impugnados os
fundamentos da decisão agravada, bem como observados os limites do recurso
especial.
Conforme já consignado, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
TJSP
–
reputou que a prova pericial e os requerimentos relacionados à localização do ora
agravante já foram objeto de profunda análise no curso da persecução penal. Além
disso, consignou que a defesa não demonstrou a viabilidade da produção dos exames
técnicos requeridos.
Para ilustrar, colaciona-se novamente o seguinte trecho do acórdão proferido
pela Corte local:

"3. Pois bem. Como cediço, a produção antecipada
de prova se destina à obtenção de fatores probatórios
novos com o objetivo de subsidiar a propositura de revisão
criminal, nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de
Processo Penal.
Na hipótese em debate, o exame técnico em vídeo
e os requerimentos relacionados à localização do irrogado
(perícia em chips de celulares, bem como expedição de
ofícios às empresas aéreas e de tecnologia) carecem de
Documento eletrônico VDA55946207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: 6baaa2a7-cc93-42e8-b06f-cc7871e47d7a

ineditismo, porquanto já foram objeto de análise
aprofundada em ambas as Instâncias, conforme se extrai
da v. decisão plural:

'A arguição de nulidade do processo por indeferimento de
perícia de comparação facial não comporta deferimento.
Observa-se que tal pleito, já bem afastado às fls.
e
566/567
também na r. sentença, também se confunde com o mérito. De
todo modo, conforme se verifica às fls. 450 dos autos, o
Instituto de Criminalística informou a impossibilidade de
realização do quanto requerido pela Defesa, eis que o
mencionado mecanismo, destinado à realização de análises
audiovisuais, ainda não foi implementado, conforme fls. 620/622.
Ademais, ponderou a r. sentença que 'a baixíssima qualidade
das imagens capturadas (cf. mídias em cartório) somada ao fato
de que, no curso da fuga, P cuidou de manter o boné bem
abaixado sobre a face, cobrindo-a (fls. 517 e 518), já seriam
franco impeditivo à realização dessa prova, cuja produção foi
reiterada'.
No mais, a própria Defesa providenciou um parecer particular
acerca da questão, o qual foi analisado pelo Julgador no
conjunto
probatório
produzido
nos
autos,
conforme
ponderações às fls. 699, o que será melhor analisado
juntamente com o mérito.
Conforme bem ponderou a D. Procuradoria de Justiça. 'além da
impossibilidade técnica, considerando ainda a qualidade das
imagens, bem como pelo fato de nas imagens o agente estar de
boné, igualmente seria muito difícil eventual comparação facial
das imagens coma fotografia do acusado Paulo. Outrossim, a
vítima reconheceu o agente sem qualquer dúvida, o que reforça
a desnecessidade e ausência de prejuízo na realização de
mencionada perícia nos termos do
§ 1o, do CPP ('...
art. 400,
podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias')'
(...)
Em juízo, o réu P. apresentou a seguinte versão, negativa de
autoria: disse que no dia dos fatos estava em Campo Grande, a
trabalho. Trabalha com reciclagem e construção civil. Viajou de
avião para Campo Grande e depois passeou com a família pela
região turística do município de Bonito. Não se lembra onde
ficou hospedado porque viaja com frequência. Não conhece
MARCEL. É cunhado de VITOR. Responde a um crime com
acusação de homicídio em Mauá, e naquele caso, só se
defendeu.
Nos termos do
do Código Penal, cabia ao réu provar o
art. 156,
quanto alegado, o que não ocorreu neste caso. Não é crível que
alguém não se lembre sequer o nome do local em que ficou
hospedado justamente nesta específica viagem, e que inclusive
seria de lazer com a família, como alegado.
Com relação aos documentos juntados às fls.
não
207/2125,
comprovam que P não estava na cidade de São Paulo no dia
dos fatos. Isto porque, como bem ponderado pelo Ministério
Público, a emissão de bilhete aéreo não implica que o
passageiro tenha efetivamente embarcado na aeronave, e tal
embarque só se comprovaria com a lista de passageiros da
companhia aérea. E ainda que tivesse embarcado, não
comprova que o réu estaria em Campo Grande na data dos
fatos. O réu disse que 'mês 4 ou 5 eu viajei muito', mas as
passagens juntadas aos autos indicam única viagem, com
embarque em 21 de março de 2018 com destino a Campo
Documento eletrônico VDA55946207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: 6baaa2a7-cc93-42e8-b06f-cc7871e47d7a

Grande pela empresa aérea 'Avianca', e suposto retorno em 19
de abril de 2018, pela empresa aérea 'Latam' (fls.
).
607/608
Ainda que houvesse embarcado em 21 de março de 2018,
poderia ter retornado a São Paulo para o cometimento do delito
e ter viajado novamente para Campo Grande. Também não
foram arroladas testemunhas da efetiva estada do réu em outro
Estado, mas, como já observado acima, nem mesmo o nome do
estabelecimento onde teria ocorrido a hospedagem o réu soube
dizer ou comprovar a estadia.
Portanto, tais documentos não comprovam cabalmente que não
estava na cidade de São Paulo no dia dos fatos, e, como bem
ponderado, 'uma viagem, com efeito, afastaria por completo a
possibilidade de autoria, não tivesse a vítima reconhecido P
com toda segurança em todas as oportunidades em que ele lhe
foi apresentado'.
(...)
E com relação ao réu P., sua negativa está isolada nos autos.
Foi reconhecido pelo ofendido desde a fase investigatória, e a r.
sentença bem consignou a grande lucidez de tal vítima em
relatar os fatos, em que pese ser um senhor com 82 anos de
idade. Referido ofendido descreveu, com firmeza, todas as
circunstâncias do crime e reafirmou o reconhecimento de P.
como sendo o sujeito que lhe desferiu os tiros, eis que teve
contato direto com ele e inclusive mantiveram luta corporal, na
qual, além de tudo, P. arrancou com os dentes, um pedaço da
orelha do ofendido. Acrescente-se que na delegacia,
apresentadas várias fotografias ao ofendido, ele apontou a de
P., sem nenhuma dúvida, e, depois, dentre vários sujeitos
perfilados, também apontou P. com plena certeza, como
demonstrou a prova produzida nos autos. Portanto, os referidos
reconhecimentos foram seguros e sem nenhuma dúvida.
Além disso, a r. sentença bem ponderou que, ao contrário do
alegado, o acusado P. tem, sim, porte físico semelhante do
executor direto do delito, sujeito filmado pelas câmeras de
segurança da rua onde mora o ofendido (fls. 16, 19, 20, 271/273
).
Foi observado ainda, que P. responde, na comarca de Mauá,
por processo em que se apura um crime semelhante, no qual
também houve disparos de arma de fogo que atingiram a vítima
na cabeça e em uma das pernas (fls.
).
225/229
Após a análise de toda a prova colhida, a r. sentença voltou à
análise da questão preliminar trazida, reafirmando a
impossibilidade técnica da Polícia Científica no quanto foi
requerido por falta de aparelhamento (fls. 450) e a inexistência
de efetiva implementação de tal serviço pela Polícia Federal (fls.
). Também foi ponderada a baixíssima qualidade das
620/622
imagens captadas, aliado ao fato de o P. cuidar de manter o
boné bem abaixado sobre a face, cobrindo-a (fls. 517 e 518),
circunstância esta que impediria a realização da referida prova.
E quanto ao laudo apresentado pela Defesa, verifica-se ser
particular (fls.
), e sobre o qual ponderou a r. sentença:
517/533
'No caso, o perito contratado afirmou que o réu é pardo e o
indivíduo vestido de carteiro seria branco. O que se percebe,
todavia, são as imagens do carteiro de péssima qualidade,
como já dito - colhidas à luz do dia. E não é possível visualizar
o rosto dele, eis que repito, a abado boné que vestia cuidava de
cobrir o rosto todo. Assim, é descabida a comparação realizada,
até porque, nas imagens comparativas, as do chamado 'dublê'
Documento eletrônico VDA55946207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: 6baaa2a7-cc93-42e8-b06f-cc7871e47d7a

encontram-se bem escurecidas. P. e o carteiro, repito, têm porte
físico idêntico, o que é claríssimo, pois se tratam da mesma
pessoa'.' (fls.
dos autos principais).
859/81

No que tange aos demais pleitos, cumpre enfatizar
que: i) o recorrente não demonstrou a viabilidade da
análise comparativa da arcada dentária com a fotografia do
fragmento auricular seccionado da vítima; ii) não há
informações sobre a existência de amostras biológicas nos
objetos descartados pelo ladravaz (bolsa e bermuda dos
Correios), tampouco de decalque de impressões digitais no
palco dos fatos, sendo certo que, caso tais diligências
tivessem se mostrado factíveis, seguramente teriam sido
objeto de perícia técnica" (fls.
).
87/91

Isso posto, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, tem-se
que o
objurgado deve ser mantido incólume pelos seus próprios fundamentos,
decisum
pois o entendimento da Corte local está em consonância com a jurisprudência do STJ.
Isso porque a justificação criminal não se presta à mera rediscussão de matéria já
decidida ou à produção de provas que poderiam ter sido requeridas no momento
oportuno.
Além disso, para divergir da conclusão do Tribunal de origem e acolher a
pretensão defensiva, no sentido de determinar o processamento da justificação
criminal para a produção das provas postuladas, efetivamente seria necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado neste instante processual
ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Para corroborar, os precedentes constantes na decisão agravada se amoldam
perfeitamente à hipótese dos autos:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVA
NOVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que rejeitou embargos de declaração e
manteve decisão que conheceu do agravo para conhecer
do
recurso
especial
e,
com
fundamento
na
negou-lhe provimento, confirmando o
Súmula n. 568/STJ,
indeferimento de ação de produção antecipada de provas
destinada a subsidiar futura revisão criminal.
2. O agravante alegou que a decisão monocrática
baseou-se em entendimento dominante sobre a exigência
de demonstração de utilidade da prova na fase de
justificação
criminal,
mas
apontou
divergência
jurisprudencial sobre o tema, questionando a aplicação da
Súmula n. 568/STJ.
3. O agravante sustentou que a exigência de
demonstração prévia da relevância da prova na fase de
justificação criminal seria incompatível com o
§ 5o,
art. 381,
do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55946207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: 6baaa2a7-cc93-42e8-b06f-cc7871e47d7a

4. A questão em discussão consiste em saber se a
decisão que indeferiu a produção antecipada de provas
para subsidiar futura revisão criminal, com base na
ausência de demonstração de relevância probatória das
testemunhas indicadas, está em conformidade com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com os
dispositivos legais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A justificação criminal, como medida cautelar
preparatória, destina-se à produção antecipada de provas
novas que possam perecer com o tempo, visando à
revisão criminal, sendo aplicável o disposto nos arts. 381 a
383 do CPC, subsidiariamente ao processo penal, por
força do
o do CPP.
art. 3
6. O deferimento da justificação criminal exige a
demonstração de provas substancialmente novas, aptas a
alterar o resultado do julgamento e que não tenham sido
conhecidas ou utilizadas no processo originário.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que a
justificação criminal não se presta à mera rediscussão de
matéria já decidida ou à produção de provas que poderiam
ter sido requeridas no momento oportuno.
8. A decisão recorrida está em conformidade com o
entendimento jurisprudencial do STJ, que exige a
demonstração de relevância probatória mínima para a
abertura de instrução antecipada.
9. A negativa do pedido de justificação criminal
observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
garantindo que a medida cautelar não fosse utilizada para
subverter a estabilidade das decisões judiciais já
transitadas em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
1. A justificação criminal deve ser indeferida na
ausência de prova nova. 2. A reinquirição de testemunhas
que poderiam ter sido inquiridas durante a instrução da
ação penal originária e, injustificadamente, não o foram ou
o arrolamento de novas testemunhas sem características
inovadoras não se enquadra no
conceito de prova nova para justificação criminal.
Dispositivos
relevantes citados:
CPP,
o; CPP,
III; CPC, arts. 381 a 383.
art. 3
art. 621,
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
912.701/PR,
julgado em 01.07.2024; STJ, AgRg no REsp 2.185.891/GO,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
05.03.2025; STJ, RHC
Rel. Min. Jorge Mussi,
40.832/MG,
Quinta Turma, julgado em 01.04.2014; STJ, RHC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
152.297/DF,
julgado em 28.09.2021; STJ, AgRg no HC 835.070/SP,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
23.10.2024.
(AgRg nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.994.405/GO,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/2/2026,
9/2/2026.

Documento eletrônico VDA55946207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: 6baaa2a7-cc93-42e8-b06f-cc7871e47d7a

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
AÇÃO
DE
JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA.
PRECLUSÃO.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
1. A justificação criminal pressupõe a apresentação
de prova nova, superveniente, indisponível durante a
instrução processual originária, não se prestando à
reabertura de fase probatória encerrada ou à repetição de
diligências
que
poderiam
ter
sido
requeridas
tempestivamente.
2. As diligências pretendidas - acesso a mídias de
outros processos, perícias em objetos apreendidos,
gravações de comunicações policiais e oitiva de
testemunha conhecida
- não configuram provas novas, tratando-se de
elementos probatórios acessíveis ou requeríveis durante a
instrução criminal, alcançados pela preclusão.
3. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido
de que a justificação criminal deve ser indeferida na
ausência de prova nova idônea.
4. Ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Sebastião
1.027.762/SP,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/11/2025,
)
27/11/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE
RENOVAÇÃO DE DEPOIMENTO ESPECIAL. ORDEM
DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu
condenado por estupro de vulnerável, buscando a
renovação do depoimento especial das vítimas, sob
alegação de que, agora mais maduras, poderiam oferecer
um relato mais fidedigno.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina deu parcial provimento à apelação criminal,
mantendo a decisão de indeferimento da produção
antecipada de provas para futura revisão criminal, com
base na preservação da integridade psicológica das
vítimas e na ausência de comprovação de fato
extraordinariamente excepcional.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é
possível a renovação do depoimento especial das vítimas
em processo transitado em julgado, com base na alegação
de que as vítimas, agora mais maduras, poderiam oferecer
um relato mais preciso.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme no sentido de que a ação de justificação não se
propõe à reabertura da instrução criminal, especialmente
quando a prova que se quer produzir não se caracteriza
como nova.
5. A
em seu
§ 2o,
Lei n. 13.431/2017,
art. 11,
estabelece que não será admitida a tomada de novo
depoimento especial, salvo quando justificada a sua
Documento eletrônico VDA55946207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: 6baaa2a7-cc93-42e8-b06f-cc7871e47d7a

imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a
concordância da vítima ou de seu representante legal, o
que não foi comprovado no caso.
6. A condenação do réu foi amparada em farto
material probatório, não se limitando às palavras das
vítimas, mas incluindo depoimentos de psicólogos e outras
testemunhas que confirmaram os abusos.
IV. Dispositivo e tese
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. A ação de justificação não
se destina à reabertura da instrução criminal em processo
transitado em julgado.
2. A renovação do depoimento especial de vítimas
não
é
admitida
sem
comprovação
de
sua
imprescindibilidade e concordância da vítima ou de seu
representante legal, conforme
§ 2o, da
art. 11,
".
Lei n. 13.431/2017
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.431/2017,
§ 2o.
art. 11,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
165.695/ES,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe de
STJ, AgRg no RHC
Rel.
10/5/2023;
177.837/SP,
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
11/9/2023,
22/9/2023.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
957.288/SC,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
1/7/2025,
)
7/7/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRETENSÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL
PARA
REALIZAÇÃO
DE
NOVO
INTERROGATÓRIO DO RÉU, A FIM DE CONFESSAR
OS FATOS E SE BENEFICIAR COM A ATENUANTE DA
CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA, APTA A
SUBSIDIAR FUTURA AÇÃO REVISIONAL. PROIBIÇÃO
DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CONDENAÇÃO
AMPARADA EM AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO.
ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS QUE DEMANDARIA O REEXAME DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
PROVIDÊNCIA
INVIÁVEL
NA
VIA
ALEITA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, a ação de justificação
criminal, procedimento que se destina à obtenção de prova
nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento
de revisão criminal, não se propõe à reabertura da
instrução criminal, reinquirição de testemunha já ouvida no
processo, ou retificação do depoimento da vítima,
notadamente quando a prova que se quer produzir não se
caracteriza como nova. Nesse viés, nos moldes do
entendimento jurisprudencial do STJ, possibilitar a
reinquirição de testemunhas ou arrolamento de outras que,
quisesse a defesa, poderia tê-las arrolado no prazo legal,
Documento eletrônico VDA55946207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: 6baaa2a7-cc93-42e8-b06f-cc7871e47d7a

implicaria instaurar-se a rediscussão do mérito da
sentença penal condenatória transitada em julgado, fora
das hipóteses legalmente previstas.
2. A pretensão de novo interrogatório do paciente
para que ele confesse a autoria delitiva e, por conseguinte,
seja beneficiado pela atenuante prevista no
III, "d",
art. 65,
do Código Penal, não configura prova nova, mas, na
verdade, tem como escopo alterar prova já produzida nos
autos, reabrindo a instrução criminal, o que não é admitido
por esta Corte Superior .
3. Na hipótese, verifica-se que o paciente foi
regularmente interrogado durante a instrução processual,
acompanhado de advogado, oportunidade na qual foi
cientificado acerca de seus direitos, inclusive sobre a
possibilidade
de
confessar
e
eventualmente
ser
beneficiado com o reconhecimento da atenuante. Contudo,
prestou a versão sobre os fatos que entendeu pertinente à
época e negou as acusações, não sendo apontado
qualquer óbice para que, naquele momento processual
oportuno, externasse eventual admissão da autoria
imputada. Nessa linha de intelecção, conforme bem
pontuado pelo Juízo singular, se o paciente quisesse
beneficiar-se
da
atenuante
relativa
à
confissão
espontânea, deveria ter confessado o fato antes do trânsito
em julgado daquele feito.
4. Ademais, ao requerer o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea após o trânsito em
julgado de sua condenação, o paciente demonstra conduta
que viola o princípio da boa-fé processual, da lealdade e
da cooperação, devendo ser observada a vedação à
proibição de atos contraditórios (venire contra factum
proprium).
Portanto, nos moldes da conclusão da Corte local,
não se mostra minimamente razoável admitir, a esta altura,
após o trânsito em julgado da condenação, que o acusado
intente confessar as imputações a ele atribuídas, ao
propósito de ter reduzida sua pena , quando já ciente do
desfecho da ação penal movida em seu desfavor e do
respectivo montante punitivo.
5. Por fim, as instâncias ordinárias, soberanas na
análise do acervo probatório, concluíram que, além de a
prova pretendida não ser caracterizada como nova para
fins de amparar futura revisão criminal, o novo
interrogatório do réu, com o objetivo de confessar os fatos
e, assim, fazer jus à atenuante da confissão, não seria
apto a infirmar o édito condenatório, que foi baseado em
vasto conjunto probatório colhido em seu desfavor. P ara
alterar as conclusões das instâncias ordinárias, nos
moldes pretendidos pela defesa, seria necessário amplo
revolvimento de matéria fático-probatória, providência
inviável na via estreita do habeas corpus.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
849.287/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
5/10/2023.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL.
Documento eletrônico VDA55946207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: 6baaa2a7-cc93-42e8-b06f-cc7871e47d7a

INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA JÁ
OUVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu de habeas corpus, no qual
se pleiteava a anulação de acórdão do Tribunal de Justiça
de São Paulo e decisão de primeiro grau que indeferiram o
pedido de oitiva de testemunha em ação de justificação
criminal.
2. O agravante foi condenado pelo crime de estupro
de vulnerável, à pena de 20 anos de reclusão em regime
inicial fechado. A defesa alegou a existência de
documentos que comprovariam que o agravante estava
trabalhando em outro estado durante parte do período
delitivo, e que a oitiva do seu filho seria necessária para
corroborar o álibi documental.
3. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de
justificação criminal, considerando que a testemunha já
havia sido ouvida na instrução da ação penal originária e
que não havia prova nova ou relevante que justificasse a
produção de nova prova, conforme o artigo 621, inciso III,
do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é
possível deferir a ação de justificação criminal para a oitiva
de testemunha já ouvida na instrução da ação penal, com
o objetivo de reforçar álibi documental apresentado pela
defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ação de justificação criminal destina-se à
obtenção de prova nova para subsidiar eventual revisão
criminal, não podendo ser utilizada para reabrir a instrução
criminal ou reinquirir testemunhas já ouvidas.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de que a justificação criminal não pode
ser utilizada para arrolar novas testemunhas ou reinquirir
testemunhas já ouvidas, salvo se houver prova nova que
justifique a revisão criminal.
7. No caso concreto, não foram apresentados
elementos de prova novos ou relevantes que justificassem
a produção de nova prova, com mais uma oitiva do filho do
sentenciado, sendo legítimo o indeferimento do pedido.
8. O agravo regimental não trouxe novos
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não
provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:CPP,
III;
art. 621,
CPP,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:STJ, HC 535.063-
SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel.
Min. Rosa Weber, julgado em 27.03.2020;
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Ribeiro
203.720/ES,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.12.2024; STJ, AgRg
no RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
200.342/MG,
Sexta Turma, julgado em 05.03.2025; STJ, AgRg no HC
Documento eletrônico VDA55946207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: 6baaa2a7-cc93-42e8-b06f-cc7871e47d7a

Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
659.003/SP,
julgado em 23.03.2023.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
1.051.843/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026,
DJEN de
)
11/3/2026.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55946207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:52
Código de Controle do Documento: 6baaa2a7-cc93-42e8-b06f-cc7871e47d7a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0015011-5
AREsp 3.151.671 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00567158220188260050 10437833520248260050 567158220188260050
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PABLO COSTA QUEIROZ
ADVOGADOS
: AGEU MOTTA - SP328503
LUCAS RESLER DOS SANTOS - SP428785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PABLO COSTA QUEIROZ
ADVOGADOS
: AGEU MOTTA - SP328503
LUCAS RESLER DOS SANTOS - SP428785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155065515065212@
2026/0015011-5 - AREsp 3151671 Petição : 2026/0027970-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:23:59
Código de Controle do Documento: 10CDEE67-85A5-4E77-9C6F-8196238F70C8